Tribunal: TJES
Processo: 0014303-17.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde. A sentença determinou a aplicação do percentual de reajuste de 37% em substituição ao percentual de 104,20%, com repetição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão ou contradição no acórdão embargado em relação à aplicabilidade do Código Civil e da Constituição Federal, dado que o contrato foi firmado antes da Lei nº 9.656/98; e (ii) se é cabível a imposição de multa por litigância protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC. No presente caso, não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão analisou adequadamente a aplicabilidade do Código Civil e da Constituição Federal, mesmo considerando que o contrato foi firmado antes da Lei nº 9.656/98, e reconheceu a abusividade do reajuste de 104,20%.

A aplicação do percentual de 37% decorre de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a operadora e o Procon/ES, visando manter o equilíbrio contratual e evitar discriminação em razão da idade.

O simples inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza o reexame da matéria por meio de embargos de declaração, que não têm caráter revisional.

Quanto à multa por litigância protelatória, não se vislumbra intuito protelatório nos embargos interpostos, uma vez que a mera interposição de embargos, ainda que infundada, não configura má-fé ou intenção de retardar o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de previsão expressa do percentual de reajuste por faixa etária em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98 não impede a revisão judicial para controle de abusividade, com aplicação de índice que mantenha o equilíbrio contratual.
2. A discordância com o mérito do julgado não constitui fundamento para embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria.
3. A interposição de embargos de declaração infundados não acarreta automaticamente a aplicação de multa por litigância protelatória, salvo evidente má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 15; Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no REsp nº 1.655.181/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014303-17.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JORGE CAITANO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde. A sentença determinou a aplicação do percentual de reajuste de 37% em substituição ao percentual de 104,20%, com repetição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão ou contradição no acórdão embargado em relação à aplicabilidade do Código Civil e da Constituição Federal, dado que o contrato foi firmado antes da Lei nº 9.656/98; e (ii) se é cabível a imposição de multa por litigância protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC. No presente caso, não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão analisou adequadamente a aplicabilidade do Código Civil e da Constituição Federal, mesmo considerando que o contrato foi firmado antes da Lei nº 9.656/98, e reconheceu a abusividade do reajuste de 104,20%.

A aplicação do percentual de 37% decorre de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a operadora e o Procon/ES, visando manter o equilíbrio contratual e evitar discriminação em razão da idade.

O simples inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza o reexame da matéria por meio de embargos de declaração, que não têm caráter revisional.

Quanto à multa por litigância protelatória, não se vislumbra intuito protelatório nos embargos interpostos, uma vez que a mera interposição de embargos, ainda que infundada, não configura má-fé ou intenção de retardar o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de previsão expressa do percentual de reajuste por faixa etária em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98 não impede a revisão judicial para controle de abusividade, com aplicação de índice que mantenha o equilíbrio contratual.
2. A discordância com o mérito do julgado não constitui fundamento para embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria.
3. A interposição de embargos de declaração infundados não acarreta automaticamente a aplicação de multa por litigância protelatória, salvo evidente má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 15; Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no REsp nº 1.655.181/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra
o
v.
acórdão
(
ID
n. 7967684)
proferido por esta
e.
3ª Câmara Cível, que nos autos da apelação cível,
negou
provimento ao recurso para mant
er
a sentença
proferida na ação revisional de contrato de plano de saúde,
que determinou a aplicação do percentual de 37% em substituição ao percentual de 104,20%, sendo cabível a repetição dos valores correspondentes à diferença dos percentuais, observada a prescrição trienal.

A embargante sustenta
(
ID n. 8158792)
, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, sustentando que não foram enfrentadas questões referentes à aplicabilidade do Código Civil e da Constituição Federal (art. 5º, XXXVI), uma vez que o contrato em questão foi firmado antes da Lei nº 9.656/98, o que, segundo a embargante, justifica a aplicação das cláusulas contratuais conforme pactuado.

Sob essas premissas, r
equer que os embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos, de forma que a conclusão do julgado se adeque ao fundamento,
com o consequente
provimento ao apelo.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões
no
ID n. 8392573
, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que não há omissão ou contradição no acórdão e que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito já decidido. Além disso, requer a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para corrigir erro material.

No caso concreto,
e
m relação à aplicabilidade do Código Civil e da Constituição Federal, em razão de o contrato ser anterior à Lei nº 9.656/98,
o
acórdão analisou detalhadamente a questão, ressaltando que, embora o contrato seja anterior à referida lei, a abusividade do percentual de reajuste foi constatada, o que justifica a aplicação do percentual de 37% previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), de modo a manter o equilíbrio contratual,
como se vê
:

[...] Na hipótese sob exame, o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde foi firmado em 1997, sendo que, em 1999, quando o beneficiário completou 61 anos, foi aplicado um reajuste de 104,20%, impugnado na inicial ajuizada em 06/07/2016.

O contrato celebrado entre as partes previu que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito, e que, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas automaticamente, porém, não estabeleceu o percentual de reajuste em razão da transição por faixa etária, porquanto anterior à Lei Federal nº 9.656/98, a partir de quando passou a ser necessária a previsão expressa dos percentuais de reajustes de cada faixa etária (art. 15).

O percentual de reajuste de mudança de faixa etária não se confunde com reajuste decorrente da variação dos custos, estando igualmente previsto no contrato. A planilha juntada aos autos (fl. 242) indica que, em 1999, além dos 104,20% de reajuste por mudança de faixa etária, também foi aplicado o reajuste anual de 10,26%.

Tratando-se de plano antigo e não adaptado, deve-se seguir o que consta do contrato, e identificando-se eventual abusividade do percentual de aumento praticado pela operadora em razão da mudança de faixa etária, para evitar o desequilíbrio contratual, conforme assentado pelo STJ no recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ, deve-se apurar um percentual adequado por meio de cálculos atuariais.

Constata-se que o reajuste de 104,20% mostra-se desarrazoado, pois ultrapassa o dobro da mensalidade que o idoso já vinha arcando.
[...]

Consignou-se que e
sta Egrégia Corte já decidiu que o reajuste em patamar excessivo é ilegal, pois discrimina o contratante em razão de sua idade, dificultando, ou mesmo impedindo a sua continuidade no plano, em manifesto prejuízo ao princípio da boa-fé objetiva e da continuidade dos contratos, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - VALOR DA MENSALIDADE - APLICAÇÃO DE REAJUSTE ABUSIVO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA - NECESSIDADE DE REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – DANO MORAL AFASTADO - ALTERAÇÃO NA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a validade de variação de valor de mensalidade conforme a faixa etária do usuário do plano de saúde, que se justifica em razão do aumento do risco subjetivo, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656⁄98; e c) observância do princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado. 2. É abusivo o reajuste aplicado sem previsão contratual e em patamar vultuoso, pois acaba discriminando o contratante em razão de sua idade, dificultando, ou quiçá impedindo a sua continuidade no plano, em manifesto prejuízo ao princípio da boa-fé objetiva e da continuidade dos contratos. 3. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741⁄03) tem aplicabilidade imediata em razão de seu caráter de ordem pública e interesse social, sem que isso represente ofensa ao ato jurídico perfeito. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Deve o julgador, no exercício do seu poder revisional, readequar o valor do reajuste em questão e, assim, reequilibrar o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes, de modo que ele não se torne uma obrigação exagerada ao apelado e nem uma vantagem indevida à apelante. 5. A aplicação do percentual de 37% (trinta e sete por cento) firmado no Termo de Ajuste de Conduta nos autos da ação civil pública n.º 024.09.030596-2 revela-se como medida isonômica e razoável, que vem sendo amplamente aceita por esse sodalício ao se deparar com situações semelhantes. 6. A repetição do indébito está plenamente vinculada à ilegalidade da aplicação dos reajustes e seria uma contradição afirmar que os efeitos de tal determinação somente se aplicariam a partir da prolação da decisão (ex nunc). 7. A situação narrada nestes autos não foi capaz de causar qualquer abalo psíquico ou moral à apelada, motivo pelo qual afirma-se que não restou caracterizado qualquer dano a ser indenizado ou compensado. 8. A condenação ao pagamento de danos morais deve servir à compensação do abalo sofrido pela vítima e, somente com a caracterização deste deve-se partir para a perquirição de outras circunstâncias para a definição do valor a ser arbitrado e, neste aspecto – e somente neste - certamente o caráter punitivo da indenização deverá ser levado em consideração. Utilizar a condenação ao pagamento de dano moral tão somente para punir a empresa, sem que esteja caracterizada a respectiva responsabilidade (que envolve a perquirição da conduta, do dano e do nexo de causalidade) transcende, negatividade, a finalidade do instituto. 9. Alterada a sucumbência, deve-se alterar, consequentemente, a condenação ao pagamento das respectivas verbas e, analisando os pedidos iniciais em contraponto com o que foi julgado, verifico que a apelada decaiu de apenas metade de seus pedidos, uma vez que foram providos os pedidos (1) de declaração de nulidade de cláusula; (2) de não mais proceder aos reajuste indevidos e (3) de repetição do indébito, tendo restado sucumbente tão somente quanto (1) ao pedido de condenação ao pagamento de dano moral; (2) ao pedido de repetição do indébito em dobro (posto que esta foi determinada de forma simples e não dobrada e (3) tenha sido acolhida a prescrição da pretensão de repetição dos reajustes anteriores ao ano de 2006. 10. Aplicação do disposto no art. 21, caput, do CPC e condenação das partes ao rateio, em partes iguais, das verbas sucumbenciais. 11. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 035090170222, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2014, Data da Publicação no Diário: 09/07/2014)

Ressaltou-se que n
os autos da ação civil pública nº 0030596-81.2009.8.08.0024 foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a operadora de plano de saúde ora requerida/apelante e o Procon/ES, sob a intervenção do Ministério Público Estadual, onde ficou assegurado que, para manter o equilíbrio atuarial, o percentual de reajuste dos beneficiários na última faixa etária seria de 37%. Ademais, estabeleceu-se a exclusão das as faixas etárias “d” (de 61 a 70 anos) e “e” (mais de 71 anos).

O referido percentual já foi reconhecido por esta Corte para manutenção do equilíbrio contratual do contrato, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. APLICAÇÃO PERCENTUAL DE 37%. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS PARA PARCIAL DAR PROVIMENTO AO APELO DA SEGURADORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE REQUERENTE. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "’tratando a pretensão de ação declaratória de nulidade de cláusula de reajuste de plano de saúde com a condenação da parte adversa à restituição de valores, tem-se como aplicável o entendimento sedimentado pelos recursos representativos da controvérsia, REsp n. 1.360.969/RS e REsp n. 1.361.182, Tema 610, no sentido se que o prazo prescricional aplicável à espécie é o trienal’ (AgInt no REsp n. 1.551.527/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 12/3/2018)” (AgInt no REsp n. 2.014.561/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022). 2. Já assentou o STJ que: “Nos termos das razões de decidir do Tema 952/STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. E, segundo a Corte da Cidadania: “Especificamente quanto aos planos antigos não adaptados, constou nas razões de decidir daquele precedente que a validade do reajuste deve observar, no plano material, a inexistência de abusividade segundo a legislação consumerista, e no plano formal, a observância das diretrizes da Súmula Normativa ANS nº 3/2001, não se aplicando o Estatuto do Idoso a esses contratos antigos. (AgInt no REsp n. 1.655.181/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) 3. Hipótese em que o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde foi firmado em 1997, sendo que, em 2005, quando a beneficiária completou 70 anos, foi aplicado um reajuste de 93,20%, impugnado na inicial ajuizada em 27/10/2016, com pedido de aplicação dos índices de reajustes anuais da ANS, e o pagamento da diferença em dobro. 4. O contrato celebrado entre as partes previu que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito, e que, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas automaticamente, porém, não estabeleceu o percentual de reajuste em razão da transição por faixa etária, porquanto anterior à Lei Federal nº 9.656/98, a partir de quando passou a ser necessária a previsão expressa dos percentuais de reajustes de cada faixa etária (art. 15). 5. O percentual de reajuste de mudança de faixa etária não se confunde com reajuste decorrente da variação dos custos, estando igualmente previsto no contrato. A planilha juntada aos autos indica que, em 2005, além dos 93,20% de reajuste por mudança de faixa etária, também foi aplicado o reajuste anual de 9,07%. 6. Tratando-se de plano antigo e não adaptado, deve-se seguir o que consta do contrato, e identificando-se eventual abusividade do percentual de aumento praticado pela operadora em razão da mudança de faixa etária, para evitar o desequilíbrio contratual, conforme assentado pelo STJ no recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ, deve-se apurar um percentual adequado por meio de cálculos atuariais. 7. É induvidoso que o reajuste de 93,20% mostra-se desarrazoado, pois praticamente corresponde ao dobro da mensalidade que o idoso em avançada idade já vinha arcando. Nos autos da ação civil pública nº 0030596-81.2009.8.08.0024 foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a operadora de plano de saúde ora requerida/apelante e o Procon/ES, sob a intervenção do Ministério Público Estadual, onde ficou assegurado que, para manter o equilíbrio atuarial, o percentual de reajuste dos beneficiários na última faixa etária seria de 37%. 8. O percentual de 37% foi reconhecido por esta Corte para manutenção do equilíbrio contratual do contrato, conforme admitido pela operadora do plano de saúde em sua defesa. Nesse contexto, deve ser observado o percentual de 37% em substituição ao percentual de 93,20%, sendo cabível a repetição dos valores correspondentes à diferença dos percentuais, observada a prescrição trienal. 9. Apesar de desproporcional o percentual aplicado, sem nenhuma demonstração da operadora do plano de saúde quanto eventual observância de cálculo atuarial, não se identifica a má-fé, pois o reajuste estava previsto no contrato, cujo normativo à época não exigia a expressa indicação do índice, de modo que a cobrança era legítima antes do reconhecimento judicial da abusividade. 10. A beneficiária do plano, além de não ter optado pela sua adaptação após o advento da Lei nº 9.656/1998, somente ingressou em juízo onze anos após o aumento pela mudança da faixa etária dos 70 anos, o qual, somados aos válidos reajustes anuais do período subsequente, tornou a mensalidade onerosa para a consumidora. 11. O reajuste praticado pela operadora, claramente, não violou qualquer direito da personalidade da beneficiária do plano, que arcou com as mensalidades por anos antes de ingressar em juízo objetivando discutir a questão, meramente patrimonial. 12. Recursos conhecidos para dar parcial provimento ao apelo da seguradora requerida, reformando a sentença para condenar a requerida à repetição do indébito, na forma simples, da diferença entre o percentual de 93,20% e 37%, observada a prescrição trienal, e negar provimento ao apelo da parte requerente, mantendo a rejeição do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. (TJES – Apelação Cível n.º 0021770-04.2016.8.08.0030 – Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca – j. 15/02/2024). [...]

Por tais razões, foi
mantida a sentença que determinou a aplicação do percentual de 37% em substituição ao percentual de 104,20%, sendo cabível a repetição dos valores correspondentes à diferença dos percentuais, observada a prescrição trienal.

Dito isso, destaca-se que o embargante, em verdade, deseja rediscutir a matéria por meio dos presentes embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

No que diz respeito ao pedido de aplicação de multa por litigância protelatória
formulado pelo embargado
, não vislumbro, de forma clara, o intuito protela
tório
dos presentes embargos declaratórios
.

A mera interposição dos embargos, mesmo que infundada, não caracteriza, por si só, má-fé ou intenção de retardar o deslinde da causa. Por essa razão, entendo não ser cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.